Tribunal: TJBA
Processo: 0500064-28.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500064-28.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRA DE LIMA AMARAL

Advogado(s): JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s):LUCIANA SILVA ASSIS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ART. 37, § 6º, DA CF/1988. DANO MORAL IN RE IPSA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA e pelo MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por ALEXSANDRA DE LIMA AMARAL, reconhecendo a responsabilidade civil dos entes públicos por falha na prestação do serviço de saúde em hospital municipal, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais, posteriormente majorada pelo Colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer nulidade da citação da Fundação Hospitalar; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva e solidária; (iii) determinar se existe contradição interna no acórdão quanto à presunção do dano moral e à majoração do quantum indenizatório; e (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da citação não pode ser examinada em sede de embargos de declaração, pois não foi arguida no momento processual oportuno, operando-se a preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

A citação realizada por oficial de justiça e recebida por servidor da entidade, sem impugnação tempestiva, não configura vício apto a ser reconhecido posteriormente como nulidade insanável.

A responsabilidade civil dos embargantes foi fundamentada de forma autônoma e suficiente na responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tornando desnecessária a análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

O reconhecimento da responsabilidade objetiva estatal prescinde da discussão sobre culpa, inversão do ônus da prova ou incidência da legislação consumerista.

O dano moral decorrente de erro médico com resultado morte configura hipótese de dano in re ipsa, sendo desnecessária a prova específica do sofrimento.

A majoração do valor da indenização por dano moral observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a intensidade do sofrimento, o caráter pedagógico da condenação e parâmetros jurisprudenciais.

O acórdão embargado indicou elementos fáticos concretos e precedentes judiciais para justificar a majoração do quantum indenizatório, inexistindo contradição interna entre fundamentação e dispositivo.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O prequestionamento prescinde de menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o debate da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
0500064-28.2019.8.05.008
0
, em que figuram como Embargantes
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
e
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA
e como Embargada
ALEXSANDRA DE LIMA AMARAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHCER E REIJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

11/S